Tribunal: TJMT
Processo: 1010677-88.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010677-88.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), WILLIAM HENRIQUE CASTILHO - CPF: 026.283.031-08 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AÇÃO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESIGNAÇÃO DE PERICIA MÉDICA – NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

II - A improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WILLIAN HENRIQUE CASTILHO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, de n. 1010677-88.2020, proposta em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que o boletim de ocorrência somado ao prontuário médico colacionado aos autos junto à exordial, são provas suficientes da existência de nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o acidente de trânsito ocorrido.

Acrescenta que ambas as partes arguiram pela produção de prova médica pericial, uma vez que somente o expert pode atestar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal.

Diz que a não realização da perícia médica cerceia o seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Posto isso, pugna para que a sentença seja anulada.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 147894702.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o Sr. William Henrique Castilho ajuizou a presente demanda, ação de cobrança da indenização do seguro obrigatório dpvat, em face da Seguradora Líder, em razão de danos corporais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre ocorrido em 12/02/2019.

Em sua defesa a seguradora rechaçou as argumentações do requerente, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pela realização de perícia médica judicial.

O juízo singular deferiu o pedido de produção de prova pericial e, de ofício, determinou a produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas.

Após, tendo em conta que as partes não apresentaram rol de testemunhas a audiência foi cancelada e, por conseguinte, sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Com razão o apelante, isso porque, embora o juiz singular, devido à ausência de indicação de rol de testemunhas pela parte autora, tenha entendido que ela não fez prova da existência de nexo de causalidade entre as lesões apresentadas e o sinistro e, por conseguinte, tenha julgado improcedente a ação, esse entendimento não deve prevalecer.

É que, a perícia médica judicial é imprescindível para comprovação da ocorrência do sinistro, bem como de que as lesões apresentadas são dele decorrentes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE –
AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA NA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – LAUDO PREJUDICADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA –
SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o laudo pericial não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT.

Necessária a realização da perícia médica requerida para constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo causal, sob pena de cerceamento de defesa do direito da parte autora.
(N.U 1006076-87.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ademais, a improcedência da ação por falta de prova, mesmo havendo pedido de produção de prova médica pericial por ambas as partes, configura cerceamento de defesa que conduz a nulidade da sentença recorrida.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO DISPONIBLIZADO EM TERMINAL ELETRÔNICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito.

Evidenciada a necessidade de produção de provas, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que se funda na falta de prova.
Precedentes do STJ. (N.U 0000175-49.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022